Tribunal: TJES
Processo: 5001141-49.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-49.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001141-49.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. ENVIO DE MENSAGENS POR APLICATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REDUÇÃO DA PENA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O apelante requereu a absolvição por atipicidade material da conduta, sob alegação de ausência de dolo; subsidiariamente, a aplicação da lei penal vigente à época dos fatos, com afastamento da retroatividade de lei mais gravosa; e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o envio de mensagens por aplicativo, apesar de decisão judicial que proibia qualquer contato, configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a pena deve observar a redação do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 vigente na data dos fatos, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa; e (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim unificado, pelas capturas de tela do aplicativo de mensagens e pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas.

A autoria é demonstrada pela confissão do apelante quanto ao envio das mensagens e pela confirmação da vítima, que relatou temor e intimidação.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e se consuma no momento em que o agente, ciente da proibição judicial, pratica a conduta vedada.

O dolo exigido pelo tipo penal é genérico, bastando a vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial de afastamento e proibição de contato, sendo irrelevante o alegado teor carinhoso ou financeiro das mensagens enviadas.

A aplicação da Lei nº 14.994/2024 aos fatos ocorridos em 17 de outubro de 2023 viola o art. 5º, XL, da Constituição da República, pois a alteração legislativa majorou a pena do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A pena deve ser fixada com base na redação vigente à época dos fatos, que previa sanção de 3 meses a 2 anos de detenção, razão pela qual a pena definitiva deve corresponder ao mínimo legal de 3 meses de detenção, sem multa, mantido o regime inicial aberto.

A indenização mínima por danos morais é cabível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 983.

O pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público na denúncia assegura o contraditório e a ampla defesa, e o valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O envio de mensagens por aplicativo, por agente ciente de decisão judicial que proíbe contato por qualquer meio com a vítima, configura o crime formal de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. O art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige dolo genérico, sendo irrelevante o conteúdo da mensagem para a consumação do delito. 3. A lei penal posterior mais gravosa não retroage para alcançar fatos praticados antes de sua vigência. 4. A indenização mínima por dano moral em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser fixada quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001141-49.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERALDO RIBEIRO DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Everaldo Ribeiro da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra
, que condenou o réu p
ela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), impondo-lhe a pena de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
, além da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O apelante pretende a absolvição por atipicidade material da conduta, sob a alegação de ausência de dolo
.
Subsidiariamente, requer a aplicação da lei penal vigente à época dos fatos, afastando-se a retroatividade de lei mais gravosa
. P
ugna, ainda, pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

O recurso merece parcial provimento.

Quanto ao pleito de absolvição, a
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo boletim unificado, pelas capturas de tela do aplicativo de mensagens e pela decisão judicial prévia que deferiu as medidas protetivas
.

A
autoria
é igualmente indene de dúvidas.

O próprio apelante
confessou
o envio das mensagens durante o interrogatório judicial,
tendo a vítima
confirmado o recebimento das comunicações, relatando temor e intimidação.

A tese defensiva, assim, sustenta a suposta atipicidade material da conduta, argumentando
que as mensagens possuíam teor carinhoso ou tratavam de pendências financeiras em comum, não havendo dolo de ameaçar ou descumprir a ordem

.

A argumentação, contudo, carece de amparo jurídico.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal e a consumação ocorre no exato momento em que o agente, ciente da proibição judicial, pratica a conduta ved
ada. O bem jurídico tutelado abrange tanto a administração da justiça quanto a incolumidade e tranquilidade da mulher em situação de violência doméstica.

O dolo exigido pelo tipo penal é genérico e não há, portanto, elemento subjetivo do tipo específico.
Basta a vontade livre e consciente de desrespeitar a ordem judicial de afastamento e proibição de contato, sendo o teor da mensagem enviada circunstância irrelevante para a consumação do crime.

Tendo o réu plena ciência da decisão que o proibia de manter contato por qualquer meio,
o envio de mensagens via aplicativo se amolda perfeitamente o tipo penal.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

No tocante à dosimetria da pena, aponta-se a nulidade na aplicação de norma penal posterior ao crime, com o que concorda o Ministério Público.

Assiste razão ao recorrente.

Os fatos se deram em 17 de outubro de 2023, data em que
o preceito secundário do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 estabelecia pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção
. A Lei nº 14.994/2024, que promoveu a alteração legislativa para majorar a punição para 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa entrou em vigor apenas em outubro de 2024, ou seja, posteriormente à prática delitiva.

Aplicando a nova redação legal e fixando a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, o juízo de origem
violou frontalmente o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República (princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa).

Desse modo, mantida a pena definitiva no mínimo legal - sobre o que não houve insurgência das partes -, a pena deve ser encontrada em
03 (três) meses de detenção,
decotada a multa e mantido o regime inicial aberto (
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal).

Por fim, pugna o recorrente pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sustentando a
ausência de provas do abalo psicológico e suposta violação ao contraditório

.

O argumento deve ser rechaçado.

Firmando a tese no
tema 983
, o STJ definiu que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.'"
Assim, a prática de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar gera dano moral
in re ipsa
, independendo de prova para demonstrar o abalo psicológico e bastando o pedido na inicial.

Conforme se vê, o Ministério Público formulou requerimento expresso de indenização na denúncia, o que, assim, assegurou o contraditório e a ampla defesa em toda a instrução.

Ademais, o montante fixado pelo magistrado de 1º grau (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, a
tende, minimamente, à finalidade compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

A reparação por danos morais, então, deve ser integralmente mantida.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
unicamente para estabelecer a pena definitiva em 3 meses de detenção, mantido o regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.